Tribunal: TJDFT
Processo: 0752740-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONTRATO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL EM INVENTÁRIO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE CONFIGURADA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum constitui título executivo extrajudicial (art. 24 da Lei no 8.906/1994), cuja exigibilidade, todavia, subordina-se à verificação da condição suspensiva estipulada no instrumento.
2. No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes previa, expressamente, o pagamento de percentual sobre o valor bruto do proveito econômico obtido pela Contratante, a ser exigido no momento da sentença homologatória, caso o inventário fosse consensual.
3. Na hipótese dos autos, a homologação judicial de acordo, ainda que parcial, configurou o êxito contratualmente previsto, ensejando a exigibilidade dos honorários advocatícios pactuados.
4. A revogação do mandato posterior à homologação do acordo, quando já prestados integralmente os serviços a que se obrigou o Contratado, não tem o condão de afastar o direito do advogado à percepção dos honorários de êxito.
5. Demonstrada, a partir de individualização no acordo homologado, a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual contratado, resta igualmente atendido o requisito da liquidez do título, dispensada a dilação probatória.
6. Reconhecidas a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC/15, com o retorno dos autos à origem para exame das demais matérias de defesa apresentadas pela Embargante e não enfrentadas na origem.
7. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta impugnada não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado o dolo visando a causar prejuízos à parte contrária.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.